Tribunal: TJSP
Processo: 1011562-17.2022.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço bancário. Ação de revisão de contrato bancário. Honorários advocatícios sucumbenciais que devem ser fixados, por equidade, em R$ 800,00, dado o baixo valor da causa. Inaplicável a majoração da verba honorária prevista no § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de procedência reformada. Recurso provido.